Tribunal: TJDFT
Processo: 0000582-92.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALICIAMENTO DE CRIANÇA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. SUBMETER CRIANÇA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE VIOLÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1. A ausência de sinais de violência sexual não afasta a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais nem sempre deixam vestígios.

2. Em se tratando de crimes praticados contra crianças, os depoimentos harmônicos e seguros das vítimas e da informante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.

3. Incide, na espécie, a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal (delito de estupro de vulnerável cometido pelo companheiro da avó da vítima), devendo ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, para evitar bis in idem.

4. Havendo a prática de crimes da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução (art. 241-D, do ECA), mas inexistindo elementos precisos acerca da quantidade de delitos, a fração mínima de 1/6 (um sexto) é a mais adequada, devendo a dúvida beneficiar o réu.

5. Recursos conhecidos. Deu-se provimento ao recurso da acusação. Negou-se provimento ao apelo defensivo.